Tribunal: TJDFT
Processo: 0741137-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741137-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NASCIMENTO SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcia Nascimento Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 249230613 do processo n. 0706186-48.2022.8.07.0004), que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, deferiu o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 76570380), a agravante afirma que a penhora de 10% (dez por cento) sobre seu salário teria o potencial de inviabilizar a sua vida digna. Sustenta que seus rendimentos são impenhoráveis. Menciona julgados em favor de seus argumentos. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja imediatamente sobrestada a ordem de penhora sobre os seus rendimentos. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que seja revogada a penhora sobre seus rendimentos ou, subsidiariamente, que o percentual da penhora seja reduzido para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre seus rendimentos líquidos. Preparo não recolhido, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, na hipótese, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado por CEUB, ora agravado, contra Marcia Nascimento Souza, ora agravante. No curso do feito executivo, o Juízo a quo proferiu a decisão recorrida, na qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido da agravante para pagamento do débito exequendo (ID origem 249230613). Não houve impugnação à penhora por parte da executada na origem, embora tenha sido devidamente intimada do pronunciamento. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da manutenção da dignidade da executada e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo originário. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[1], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, destaca-se claro precedente deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.